Tribunal: TJSP
Processo: 2149710-94.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra decisão que dispensou a necessidade de distribuição de incidente para desconsideração da personalidade jurídica da devedora e que manteve penhora no rosto dos autos, após reconhecer a irregularidade da intimação e devolver prazo para impugnação. V. acórdão negando provimento ao recurso.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Insurgência contra decisão que dispensou a necessidade de distribuição de incidente para desconsideração da personalidade jurídica da devedora e que manteve penhora no rosto dos autos, após reconhecer a irregularidade da intimação e devolver prazo para impugnação. V. acórdão negando provimento ao recurso. Embargante questiona os parâmetros adotados pelo juízo para a desconsideração da personalidade jurídica da embargante. Objetivo de rediscussão da matéria que não comporta acolhida em sede de embargos de declaração. Embargos rejeitados com imposição de multa, porque manifestamente protelatórios.